Tribunal: TJMT
Processo: 1017909-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017909-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), DELAINE CORREA DOS SANTOS - CPF: 010.157.691-95 (AGRAVANTE), DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA - CPF: 023.870.481-56 (AGRAVANTE), CLAUDIA MARIA DE SOUZA - CPF: 960.387.211-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDITO DE TUTELA PROVISÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RESCISÃO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – PAGAMENTO SUBSTÂNCIAL DA AVENÇA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A MORADIA DO COMPRADOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Apesar de não representar parte substancial do negócio como um todo, as cifras envolvidas não são singelas e repercutem sobre a boa-fé dos promitentes compradores, o que, aliado à recomendação do CNJ e à determinação do STF, na ADPF 828, recomenda a suspensão da ordem de desocupação sumária do imóvel, que, acima de tudo, serve como moradia da família.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DELAINE CORREA DOS SANTOS e DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Tutela Provisória de no 1030171-79.2021.8.11.0041, ajuizada por CLAUDIA MARIA DE SOUZA, deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada e determinou que a parte requerida e demais ocupantes, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupem o imóvel situado na Avenida Itália, Condomínio Alphaville, Rua das Mangabas, quadra K, n. 26, sob pena de desocupação forçada.

Para tanto, os agravantes alegam que, inobstante o atrito contratual instaurado entre as partes por conta do inadimplemento do saldo remanescente, é certo que o deferimento da medida liminar autorizando a reintegração da agravada na posse e confirmando a rescisão contratual, acarretará grande prejuízo aos recorrentes, sobretudo porque mais de 40% (quarenta por cento) do valor do contrato já foi pago e o saldo remanescente encontra-se em processo de financiamento bancário, na iminência de ser aprovado.

Asseveram que, enquanto perdurar a situação de pandemia de COVID-19 e, em razão da orientação do CNJ, o Juízo deve ter especial cautela ao proferir decisões que determinem o despejo de famílias de seus lares.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada e determinou que a parte requerida, ora agravante e demais ocupantes, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupem o imóvel situado na Avenida Itália, Condomínio Alphaville, Rua das Mangabas, quadra K, n. 26, sob pena de desocupação forçada.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, as razões recursais convencem da relevância da tese recursal apresentada pela parte Agravante.

Consoante se infere dos autos, na origem, mais precisamente do Primeiro Aditivo ao Contrato de Compra e Venda no id no 64188738, os autores, ora agravantes, pagaram à agravada a quantia de R$ 571.600,00 (quinhentos e setenta e um mil e seiscentos reais), que equivale a 40% do valor do imóvel.

Apesar de não representar parte substancial do negócio como um todo, as cifras envolvidas não são singelas e repercutem sobre a boa-fé dos promitentes compradores, o que, aliado à recomendação do CNJ e à determinação do STF, na ADPF 828, recomenda a suspensão da ordem de desocupação sumária do imóvel, que, acima de tudo, serve como moradia da família.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA - PAGAMENTO - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - CRITÉRIO QUANTITATIVO E QUALITATIVO - EFEITOS PRODUZIDOS - LOTE - EDIFICAÇÃO - RESIDÊNCIA FAMILIAR - FUNÇÃO SOCIAL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. A faculdade do credor de resolver o negócio jurídico em razão do inadimplemento deve ser examinada com cautela, aferindo sua repercussão no equilíbrio sinalagmático do contrato. A utilidade da extinção da relação obrigacional e o prejuízo que adviria para o devedor também são aspectos qualitativos que devem ser levados em consideração. Demonstrado o pagamento substancial das prestações pactuadas e a realização de benfeitorias no imóvel, não se mostra razoável a rescisão. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.565792-7/001, Relator (a): Des. (a) Manoel dos Reis Morais , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2020, publicação da súmula em 17/12/2020)

Assim, na hipótese dos Autos, deve ser reformada a decisão hostilizada, tendo em conta o não preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida nos autos, na origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão de base que
determinou a desocupação do imóvel, objeto da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021